Tribunal: TJDFT
Processo: 0000725-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000725-30.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: R. G. P. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se a materialidade e a autoria do delito estão sobejamente comprovadas pelo acervo probatório que integra os autos, sobretudo pela palavra da vítima em harmonia com os demais elementos de prova, não vinga o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a valoração negativa da personalidade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, ao considerar na definição da pena-base apenas duas das cinco condenações judiciais transitadas em julgado em desfavor do réu – uma para análise da reincidência e outra no vetor antecedentes criminais. Afirma que as outras três também implicam mácula à personalidade do sentenciado, independentemente do período depurador quinquenal, e que o descarte das referidas condenações afronta os princípios da isonomia e da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito da questão, observa-se adequação da tese do recorrente ao seguinte excerto de julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – “Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que condenações criminais anteriores com mais de cinco anos de extinção da pena podem ser sopesadas, no momento da fixação da pena-base, para dosar a reprimenda, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.” (AgRg no AREsp 1413465/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/3/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006